Tribunal: TCU
Processo: 011.719/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4960/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.719/2025-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cristiane Myrna Rossato Franca (XXX.664.618-XX); Cristiane da Silveira Morais (XXX.196.000-XX); Luciane Ventura da Silveira (XXX.462.480-XX); Maise Rose Skaetta Barankievicz (XXX.108.058-XX); Marcia Rose Skaetta (XXX.603.058-XX); Margareth Rose Skaetta Alvarez (XXX.112.168-XX); Maria de Fatima de Morais Castelli (XXX.816.740-XX); Myrcia Rose Skaetta (XXX.283.198-XX); Rosana Maria Rossato de Araujo (XXX.288.021-XX); Rosane da Silveira Begnis (XXX.055.400-XX); Simone Ventura da Silveira (XXX.526.940-XX); Zulmira Olga Moura dos Santos (XXX.713.950-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.